Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736125-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Honda S/A Embargada: Elisângela Sousa do O D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Honda S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 75389509). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator